Tribunal: TJSP
Processo: 1014429-51.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA COMPANHIA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado.
Conjunto probatório produzidos nos autos que não demonstra o dano material a ser ressarcido.
Comprovação da restituição da bagagem em menos de 48 hora e nota fiscal de aquisição de vestuário que não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA COMPANHIA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado.
Conjunto probatório produzidos nos autos que não demonstra o dano material a ser ressarcido.
Comprovação da restituição da bagagem em menos de 48 hora e nota fiscal de aquisição de vestuário que não demonstram o dano material, inclusive porque os bens ficaram na propriedade dos adquirentes, juntamente com os pertences da bagagem extraviada.
Ação regressiva julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação apresentado pela autora, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014429-51.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG
BRASIL SEGUROS S/A, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014429-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 939 2/6
VOTO No 939
APELAÇÃO No 1014429-51.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (Foro Central)
APELANTE: Aig Seguros Brasil S/A
APELADA: TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Cláudia Carneiro Calbucci Renaux
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA
CONTRA
COMPANHIA
AÉREA.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e
ações do segurado.
Conjunto probatório produzidos nos autos que não demonstra o
dano material a ser ressarcido.
Comprovação da restituição da bagagem em menos de 48 hora
e nota fiscal de aquisição de vestuário que não demonstram o
dano material, inclusive porque os bens ficaram na propriedade
dos adquirentes, juntamente com os pertences da bagagem
extraviada.
Ação regressiva julgada improcedente. Sentença mantida.
Recurso de apelação apresentado pela autora, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença a fls. 322/325, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de
danos, decorrentes de extraio temporário de bagagem, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no valor
de R$.1000,00, atualizado.
Nas razões do recurso, a apelante sustenta, em síntese, o
seguinte: (i) existência do contrato de seguro celebrado com a estipulante Mastercard,
para proteção do passageiro; (ii) é incontestável o extravio da bagagem dos segurados;
(iii) a apólice contempla a hipótese de incidência de cobertura securitária; (iv)
comprovação do pagamento dos valores postulados; (v) os danos causados são de
responsabilidade da companhia aérea, pela falha na prestação de serviços do transporte
aéreo. Por fim, postulou a reforma da sentença, com a procedência da ação.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 349).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014429-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 939 3/6
Contrarrazões a fls.354/365
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva proposta pela seguradora para
compelir a ré ao reembolso do valor de R$ 3.180,00, quantia despendida pela autora
para indenizar os passageiros beneficiários do seguro, pelos danos materiais suportados
em razão do extravio temporário de bagagens, em voo no LA 3212 da companhia aérea
requerida, entre Recife e São Paulo, no dia 18.12.18.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas
partes é possível verificar que a controvérsia se restringe à pretensão de ressarcimento
de valores pagos ao segurado e a comprovação de nexo de causalidade estabelecido na
falha na prestação de serviços de transporte aéreo nacional.
No caso, o extravio de bagagem ocorreu na chegada a São
Paulo, no dia 18.12.18, encontrando-se em vigência o contrato de seguro entabulado
entre a estipulante para benefício dos passageiros que adquiriram as passagens aéreas
por meio do pagamento com o cartão de bandeira Mastercard (fls. 54/64 e 206/212). E,
o pagamento do valor postulado pelo passageiro Luis Fernando Pereira da Silva e
Milena Pereira da Silva, conforme os termos da Apólice a fls. 222, está demonstrado
pelo documento de fls. 223.
Ante o pagamento da indenização securitária, sobre o
qual, aliás, as partes não divergem, diante do extravio temporário da bagagem do
segurado da autora, o que também não é objeto de controvérsia nos autos, a apelante sub-
rogou-se nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano, nos
limites do contrato de seguro.
Em casos de sub-rogação como o aqui verificado, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que tal instituto jurídico faz com que a autora
adquira todos os direitos do segurado, inclusive os de cunho processual. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014429-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 939 4/6
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR. 1. A falta de prequestionamento
em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e
ações que competiriam ao segurado contra o autor
do dano, fabricante do produto defeituoso, nos
limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a
aplicação de todos os institutos previstos no CDC. 3.
A análise da alegado cerceamento de defesa exige
reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado
em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ.
Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial.”
(STJ, Resp. no 802.442 SP, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 02/02/2010).
Contudo, pese o esforço da apelante, a análise detida do
conjunto probatório produzido nos autos não permite concluir que o segurado da autora
experimentou danos de ordem material em razão do extravio temporário de bagagem.
É importante consignar que a bagagem extraviada foi
restituída ao passageiro em menos de 48 horas da chegada ao destino da viagem, em
20/12/18, conforme comprovado pela companhia aérea, dentro do prazo estipulado no
art. 32, § 2o, II, da Resolução no 400/18 da ANAC, que prevê, para as hipótese de voo
doméstico, a restituição da bagagem extraviada em até sete dias. Tal fato, aliás, não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014429-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 939 5/6
impugnado pela autora.
Anote-se ainda que o aviso de sinistro, objeto da apólice
de seguro no 1623-0001-691806796660 ( fls. 54/64 e fls. 222) não indicou, sequer de
forma genérica, a descrição da bagagem e itens extraviados, que, em tese, tiveram de ser
repostos com as compras informadas a fls. 220 (R$ 3.180,00), diversa da previsão no
referido instrumento, que contempla o pagamento dos valores para atraso de bagagem
em R$ 1.980,00.
Aliás, os itens informados na nota fiscal de fls. 220, objeto
do ressarcimento de fls. 222, não comprovam que a compra ocorreu para fins de
reposição de itens extraviados, considerando a diversidade de artigos de vestuário
feminino em número considerável de itens, inclusive supérfluos, incompatíveis com a
situação provisória.
Como bem observado na sentença impugnada, os valores
objeto da indenização referem-se, em verdade, aos itens adquiridos pelo passageiro, em
razão do extravio temporário da bagagem, e não pela indenização securitária devida em
razão desse fato, afastando, com isso, o nexo causal da pretensão deduzida na petição
inicial.
Nesse aspecto, é bom frisar a inocorrência de prejuízo aos
passageiros segurados, que se mantiveram na posse dos itens adquiridos e recuperaram
a bagagem, intacta, em menos de 48 horas após o desembarque.
Portanto, a improcedência da ação era mesmo de absoluto
rigor, não comportando qualquer alteração.
Por fim, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios
recursais no valor de R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014429-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 939 6/6
Relator